Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA RÉU REINCIDENTE. SÚMULAS 269 E 588 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), ambos em contexto de violência doméstica, fixando-lhe penas de 1 mês de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 300,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; e, (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a palavra da vítima, que tem especial valor probatório nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, está respalda pelo depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência, além da confissão parcial do réu, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

4. Pequenas divergências em relatos sobre aspectos acessórios não afastam a credibilidade da vítima nem infirmam a conclusão acerca da autoria delitiva.

5. Constada a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 77 e 147; CPP, art. 387, IV; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 269 e 588; TJDFT, Acórdão 2087723, 0706635-57.2023.8.07.0008, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026.